Tribunal: TCU
Processo: 035.119/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades na atuação do ex-juiz de primeira instância Sérgio Moro ao conduzir investigações sobre ministros do STJ e de outras autoridades com foro por prerrogativa de função.

Inteiro teor:
Acórdão 2251/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), na lavra do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que essa Corte de Contas " proceda à adoção das medidas de sua competência necessárias a apurar possíveis irregularidades na atuação do ex-juiz de primeira instância, Sérgio Moro, ao conduzir investigações sobre ministros do STJ e de outras autoridades com foro por prerrogativa de função , em desacordo com normativos vigentes e com a competência legalmente atribuída " (peças 1 e 2); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação às peças 4 a 6, os quais demonstram que a matéria jornalística que embasa a representação está desacompanhada de comprovação das falhas apontadas, inexistindo indícios, na sua acepção técnica do termo, caracterizadores das eventuais irregularidades arguidas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do RI/TCU, no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014 e no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer a documentação como representação, visto não preencher os requisitos de admissibilidade dos arts. 235 e 237, inc. VII, do RI/TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os autos com fundamento no art. 169, VI, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 035.119/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1o Grau No Paraná. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.